Tribunal: TJDFT
Processo: 0701434-37.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0701434-37.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO PEREIRA FERNANDES APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E S P A C H O 1. Trata-se de contestação apresentada por Banco Mercantil do Brasil S.A. ao ID 71832986, no qual requer que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. 2. O Acórdão n. 1986331 (ID 71033672), proferido por esta e. Turma, deu provimento à apelação de Ronaldo Pereira Fernandes, a fim de cassar a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito. Não há diligências há serem realizadas no âmbito deste e. Tribunal. Eventual contestação deve ser apresentada perante o juízo da 19a Vara Cível de Brasília. 3. Portanto, nada a prover quanto à petição de ID 71832986. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, proceda-se à baixa nos autos. Brasília, 16 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora